Tribunal: TCU
Processo: 002.328/2018-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 146/2022-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário , de minha relatoria, exarado nos autos do relatório de auditoria operacional (TC Processo 021.577/2016-1 ), realizada na Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A (Valec), com o objetivo de fiscalizar aspectos relativos à governança da participação societária da estatal na empresa Transnordestina Logística S/A (TLSA), com foco no atos de gestão da Valec na avaliação de riscos, ponderação de possíveis resultados e na aprovação de investimentos por meio de aportes de capital na concessionária TLSA, destinados à construção da Ferrovia Nova Transnordestina (Malha II); Considerando que o Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário expediu determinações e recomendações à Valec. Considerando que a Valec apresentou plano de ação para implementação das medidas exaradas nos subitens 9.3 e 9.4 do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário (peça 39, págs. 163 a 165), em cumprindo às determinações expedidas nos subitens 9.5.1 e 9.5.2 da deliberação monitorada; Considerando que a Valec, em cumprimento à determinação contida no subitem 9.3.3 do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário , suspendeu, a partir de 2016, o aporte de recursos à TLSA, a título de correção monetária do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste, procurando apurar, por meio de rotinas de análise, o motivo de atrasos de repasse de recursos dos Fundos nos prazos estabelecidos; Considerando que as determinações contidas no item 9.3.1 e respectivos subitens da deliberação monitorada vem sendo implementadas por meio da execução do contrato 17/2020, firmado entre a estatal e a Consultoria Mckinsey & Company Inc. do Brasil, cujo escopo é a avaliação da viabilidade do empreendimento Nova Transnordestina (Malha II), relacionada à participação acionária da Valec, com previsão de conclusão em 31/12/2021; Considerando que, para implemento das medidas exaradas nos subitens 9.3.1.1, 9.3.2.1.1, 9.3.2.1.2, 9.3.2.2, 9.3.2.3, 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.2.1, 9.4.2.1.1, 9.4.2.1.2, 9.4.2.2 e 9.4.2.3 do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário , foi elaborado Manual de Procedimentos e Rotinas de Participações Societárias (peça 39. p. 126-132), bem como Manual para Conselheiros e Representantes da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S/A nas Participadas (peça 39, p. 134-143), que estabelecem regras de governança em relação às participações acionárias da estatal, os quais, embora colocados em prática, encontram-se pendentes de aprovação pelas instâncias dirigentes da Valec e pelo Ministério da Infraestrutura; Considerando que a Valec ainda não apresentou ao Tribunal análise dos contratos de Capex firmados após a assinatura do acordo de acionistas, superiores a R$ 20 milhões, objeto da determinação contida no item 9.3.4.1 da deliberação monitorada, cujos documentos já foram encaminhados àquela estatal pela TLSA; Considerando que a determinação exarada no subitem 9.3.4.2 do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário restou prejudicada por perda de objeto, uma vez que a TLSA informou não ter realizado contratação de fornecimento de barras de aço junto à Companhia Siderúrgica Nacional (CSN); Considerando que a Valec acolheu todas as recomendações expedidas pelo Tribunal no item 9.4 e respectivos subitens da decisão monitorada, o que torna prejudicada apresentação de justificativa a que alude o subitem 9.5.3 do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário ; Considerando, por fim, que a Valec não solicitou prorrogação de prazo para atendimento das medidas exaradas no acórdão monitorado, tampouco informou período necessário ao atendimento integral dos subitens pendentes, o que enseja a fixação de novo prazo improrrogável por parte deste Tribunal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o artigo 143, inciso III, 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em: (i) considerar cumpridos os subitens 9.3.3, 9.5.1 e 9.5.2 do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário ; (ii) considerar em cumprimento os subitens 9.3.1, 9.3.1.1, 9.3.1.2, 9.3.2, 9.3.2.1, 9.3.2.1.1, 9.3.2.1.2, 9.3.2.2, 9.3.2.3, 9.3.4.1, 9.4, 9.4.1, 9.4.2, 9.4.2.1, 9.4.2.1.1, 9.4.2.1.2, 9.4.2.2, 9.4.2.3 e 9.4.3, todos do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário ; (iii) considerar prejudicados os subitens 9.3.4.2 e 9.5.3 do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário ; e (iv) promover as determinações e autorizações e ciências indicadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 002.328/2018-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Ministério da Infraestrutura. 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPor). 1.6. Representação legal: Silvia Regina Schmitt (38717/OAB-DF), representando Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. fixar o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, para que a VALEC informe a este Tribunal o resultado das ações destinadas ao cumprimento integral do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário , entre eles as conclusões e providências decorrentes do contrato 17/2020, firmado entre a estatal e a Consultoria Mckinsey & Company Inc. do Brasil; 1.7.2. determinar à SenfraPortoFerrovia que, nestes autos, após o transcurso do prazo indicado no subitem 1.7.1, à luz das informações apresentadas pela VALEC e da situação da concessão da Ferrovia Transnordestina (Malha II), se manifeste quanto à pertinência da manutenção de cada uma das determinações e recomendações pendentes de atendimento, bem assim quanto às medidas a serem adotadas em relação aos responsáveis pelo não efetivo cumprimento do Acórdão 1659/2017-TCU-Plenário ; 1.7.3. autorizar a SenfraPortoFerrovia a realizar as diligências necessárias ao cumprimento desta deliberação; 1.7.4. dar ciência desta deliberação à VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S/A.